Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017582-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL - DRA GLENDA MOREIRA BORGES,2 o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL E DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO –
MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO -
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

NÃO CONSTATADA

- AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMNTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado.

Constatado ausência de norma regulamentadora para o ato cometido pelo apelante à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa por infração à norma consumerista.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DISVECO LTDA
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” no 1017582-60.2018.8.11.0041, impetrado pelo apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem de segurança formulada, face o reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo.

O apelante em suas razões aduz em preliminar quanto a ocorrência de nulidade da sentença, em razão de que o Juízo de Piso indicou a impossibilidade de adentrar no mérito administrativo, uma vez que o Poder Judiciário estaria adstrito tão somente à análise da legalidade e validade das decisões administrativas.

Afirma que em razão disso deixou de tratar de elementos essenciais ao desfecho do writ, precisamente à violação do princípio da legalidade na aplicação da sanção administrativa, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais, requerendo por fim, o reconhecimento da nulidade do decisum vergastado, por deficiência de fundamentação.

Além disso, sustentou também em preliminar, ocorrência de prescrição intercorrente entre a lavratura do Auto de Infração 09.04.2013 e a decisão administrativa sancionatória 22.01.2018, afirmando que houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses sem qualquer impulso do PROCON/MT.

No mérito, defende quanto a nulidade do processo administrativo, quanto a atipicidade da conduta descrita no auto de infração exarado pelo PROCON-MT.

Discorre que a Superintendência do Procon manteve a decisão administrativa em razão de suposta infração aos arts. 6.o, inciso III, e 31, ambos do CDC, c/c art. 13, inciso I, do Decreto Federal n.o 2.181/1997, porém defende que a constatação da suposta irregularidade se deu em 05/04/2013, anterior à vigência da referida Lei, que somente entrou em vigor a partir de 20.12.2017, ou seja, no momento em que autuada a infração inexistia previsão legal específica que amoldasse a conduta como passível de sanção administrativa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença, visando a concessão da segurança almejada, para declarar a nulidade do auto de infração e da decisão que manteve o ato administrativo, diante da violação ao princípio da legalidade materializada na ausência de tipificação da conduta como sanção administrativa.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 117996061), defendendo a manutenção da r. sentença.

A Procuradoria-geral opinou de pelo desprovimento do recurso. (Id. 125919190
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THALITA ALMEIDA DOS REIS, OAB/RJ 236236.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Adio o julgamento para reanálise dos autos.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA PROXIMA SESSAO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que
DISVECO LTDA
ajuizou a “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” no 1017582-60.2018.8.11.0041, impetrado pelo apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT,

objetivando a anulação e/ou extinção do auto de infração e da decisão proferida nos autos do processo administrativo no 0413.004.797-7, que negou provimento ao recurso do ora apelante, mantendo a decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em função da infração do art. 6o, inciso II e art. 31, ambos do CDC c/c art. 13, inciso I, do Decreto Federal no 2.181/1997, entretanto, o MM. Juízo “
a quo”
denegou a segurança.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar – Nulidade da sentença

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto a possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo, bem como, análise da preliminar arguida, e tal preliminar se confunde com o mérito, de forma que será analisado juntamente com as demais razões.

Com efeito, o apelante também alega que na inicial levantou preliminares não rebatidas pelo juízo de origem, sustentando assim a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Entretanto alegação essa não condiz com a verdade fática dos autos, o juízo de primeiro grau manifestou sobre o alegado, conforme trecho:

“(...)Pois bem, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões

administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

Desta forma, o processo administrativo transcorreu sem nulidades, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. pois obedeceu as diretrizes do artigo 39 e seguintes do Decreto n. 2817/97 (Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), ou seja, houve a devida instauração do procedimento por meio de reclamação do interessado, efetuou-se a notificação da empresa infratora através de cartas-postais (AR) para apresentar impugnação, bem como foi analisado e julgado o recurso interposto, conforme consta nos id. 13769161; 13769172; 13769184 e 13769192.

Ademais, observa-se que empresa apresentou defesa dentro do prazo legal, entretanto, segunda consta da decisão administrativa (id. 13769161, pág. 32), “não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de reverter a presunção de veracidade dos fatos descritos pelo fiscal de defesa do consumidor, os quais foram verificados no exercício da função e de acordo com a lei, pelo contrário admite a prática ilegal, mas tenta imputar a outro a autoria”, conferindo a autoridade coatora o direito de aplicar penalidade, conforme dispõe o artigo 33 do Decreto n° 2817/97:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação. (...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e ‘’convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”

Portanto, entendo que a multa foi fixada dentro dos limites da razoabilidade.

Da decisão administrativa verifica-se o estabelecimento de parâmetros para a obtenção do quantum, com a utilização de critérios como o da gravidade e da extensão das infrações.

(...)

De outra sorte, é necessário ressaltar que é vedado ao Poder Judiciário apreciar mérito de processo administrativo, como é o pretendido na presente ação, pois esse deve apenas restringir-se a averiguar se houve respeito ao ordenamento legal.

Nesse contexto, não há nenhuma irregularidade nos autos capaz de gerar a nulidade do procedimento administrativo, uma vez que a empresa foi corretamente notificada e apresentou defesa tempestiva.

Assim, não há como anular o feito administrativo, se esse observou os princípios do contraditório e ampla defesa, aplicando multa cominatória com base nos ditames legais já expostos. (...)”

Neste norte, devemos lembrar que nos termos do artigo 489 do CPC, estabelece que a sentença dever ser composta de relatório, fundamento e dispositivo. Constando estes 03 (três) requisitos na sentença ora atacada, razão pela qual não merece prosperar a primeira preliminar.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA MINORAR O VALOR DA MULTA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA NA FORMA E VALOR ESTABELECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não restou constatado a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

A multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Se os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios

da proporcionalidade e da razoabilidade, a sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (N.U 0503962-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Preliminar – Prescrição

O apelante também alega a ocorrência da prescrição.

O colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que nas ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, NÃO é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99 nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação, in verbis:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. 3. Recurso Especial provido. ( REsp 1522753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015).

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas,
ocorre em cinco anos
, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).

Ocorre que, analisando o processo administrativo, verifico que entre os atos praticados pela autoridade administrativa, o lapso temporal de 5 (cinco) anos não fluiu, restando afastada a alegação da prescrição.

Em razão do exposto, rejeito a prejudicial.

Mérito

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que foi instaurado
Processo Administrativo, autuado sob o no 0413.004.797-7, em razão de que no dia 05/04/2013, foi constatado que no site eletrônico da empresa apelante, haviam produtos sem as informações de seus preços, e, ao acessar o link principal, também estavam sem os preços, e tão pouco, acessando o link “orçamento”, que também não disponibilizava o preço do automóvel.

Diante disso, consoante processo administrativo autuado pelo Procon, o apelante infringiu as seguintes infrações:
inciso III do art. 6o e art. 31, ambos do CDC c/c art. 13, inciso I, do Decreto Federal no 2.181/1997
. Cito:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei no 8.078, de 1990:

I - ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisa e ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes;

E, no dia 22/01/2018, por entender restarem violados os artigos 6o, III e 31 da Lei 8078/90 c/c inciso I do artigo 13 do Decreto Federal 21/81/1997, o órgão decidiu pela aplicação da multa no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), e após interposição de recurso, a Turma Recursal manteve a decisão administrativa atacada.

Imperioso registrar que o apelante em suas razões alega que a multa arbitrada está baseada em lei criada posterior a data do fato do cometimento das infrações averiguadas, não podendo assim ser punido pela mesma.

O argumento merece prosperar.

O apelante traz aos autos a lei no 13.543/2017, a qual defende que a mesma regulamenta a precificação e que a mesma fora instaurada após a data de sua autuação.

A lei em comento, veio a acrescentar dispositivo que regula o comércio eletrônico, de forma que a transcrevo em sua integralidade:

“LEI No 13.543, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Acrescenta dispositivo à Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004 , para regular as condições de informação do preço de bens e serviços ao consumidor, no comércio eletrônico.

Art. 2o O art. 2o da Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004 , passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 2o .....................................................................

.......................................................................................

III - no comércio eletrônico, mediante divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze.

................................................................................” (NR)

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2017; 196o da Independência e 129o da República.

MICHEL TEMER

Torquato Jardim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2017”

O PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Deve-se frisar que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e na~o de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão e a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Porém, conforme demonstrado, o ato cometido pelo apelante só foi regulamentado em data posterior ao da atuação do processo administrativo bem como da conclusão pela multa.

Assim sendo, apesar do procedimento administrativo ter observado o devido processo legal, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela empresa autuada, demonstrou-se que o ato administrativo que culminou na autuação da empresa contém vício no motivo, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Desta forma, forçoso reconhecer que os fatos imputados à empresa autuada, foram infirmados no âmbito administrativo e, portanto, descabida a imputação de multa por infração às normas consumeristas no caso em análise.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada, declarando-se a nulidade do processo administrativo
processo administrativo no 0413.004.797-7, bem como da multa nele aplicada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DR. GLENDA MOREIRA BORGES (1a VOGAL – CONV):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DA 1a VOGAL - DRA GLENDA MOREIRA BORGES, O ACOMPANHAR, PEDIU VISTAS O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento, a fim de reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada, declarando-se a nulidade do processo administrativo processo administrativo no 0413.004.797-7, bem como da multa nele aplicada
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedente o pedido contido na exordial e, em consequência, denego a segurança, confirmando o indeferimento da liminar.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios em virtude do teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 118001041 – fls. 5/6).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado. A propósito, o cerne da decisão atacada consiste na argumentação de que ‘a análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora’. A menção à inexistência de abusividade na multa imposta, ainda que não discutida nos autos, é mero reforço de argumentação.

[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. [...]. (Id. 118001048 – fls. 1/2).

Quanto às questões preliminares de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação e de prescrição, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

A impetração senta praça na alegação de que, a veiculação de preço de produto no comércio eletrônico (no caso, no sítio eletrônico da apelante
) foi regulamentada com o advento da Lei no 13.543, de 19 de dezembro de 2017, que acrescentou o inciso III ao artigo 2o da Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004. Logo, sucede à infração, em tese, por ela praticada em 5 de abril de 2013, a qual consistiria em
ofertar ao consumidor, na página principal do sítio eletrônico, produtos
—
veículos da fabricante Toyota
,
modelos Camry
,
Etios e Hilux
—
sem indicar os respectivos preços
(auto de constatação lavrado na data de 5 de abril de 2013, Id. 118001011 – fls. 4).

É certo que a regulamentação, no comércio eletrônico, acerca da forma de veiculação da oferta de produtos e serviços para o consumidor, deu-se com a entrada em vigor da Lei no 13.543, de 19 de dezembro de 2017, que acrescentou o inciso III ao artigo 2o da Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004.

Art. 2o São admitidas as seguintes formas de afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor:

I – no comércio em geral, por meio de etiquetas ou similares afixados diretamente nos bens expostos à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço à vista em caracteres legíveis;

II – em auto-serviços, supermercados, hipermercados, mercearias ou estabelecimentos comerciais onde o consumidor tenha acesso direto ao produto, sem intervenção do comerciante, mediante a impressão ou afixação do preço do produto na embalagem, ou a afixação de código referencial, ou ainda, com a afixação de código de barras.

III -
no comércio eletrônico
,
mediante divulgação ostensiva do preço à vista
,
junto à imagem do produto ou descrição do serviço
,
em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze
.

Parágrafo único. Nos casos de utilização de código referencial ou de barras, o comerciante deverá expor, de forma clara e legível, junto aos itens expostos, informação relativa ao preço à vista do produto, suas características e código. [sem negrito no original]

No entanto, o referido dispositivo regulamentou tão somente a forma de veiculação da oferta de produto e serviço no comércio eletrônico, uma vez que a obrigatoriedade de o estabelecimento dar publicidade ao preço do produto ou serviço ofertado decorre de previsão na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço
, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas

e em língua portuguesa sobre
suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço
, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. [sem negrito no original]

No caso, não se imputou à apelante a veiculação de oferta em desconformidade com a forma prevista em lei (o que, registre-se, não havia à época dos fatos, 5 de abril de 2013, visto que a regulamentação deu-se somente com o advento da Lei no 13.543, de 19 de dezembro de 2017), mas sim em razão de omissão total existente no sítio eletrônico daquela em relação à indicação de preços dos produtos

(
veículos da fabricante Toyota
,
modelos Camry
,
Etios e Hilux
), conforme apurado no auto de constatação lavrado, em 5 de abril de 2013, por Fiscal de Defesa do Consumidor, cuja prova da infração administrativa estaria materializada em “
print screen
” (captura de tela) do sítio eletrônico
, (auto de constatação, Id. 118001011 – fls. 4/7).

O Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, no artigo 13, I, dispõe que a
oferta de produto sem a informação correta
,
clara
,
precisa e ostensiva sobre preço
importa em prática de infração administrativa:

Art. 13.
Serão consideradas
,
ainda
,
práticas infrativas
,
na forma dos dispositivos da Lei no 8.078
,
de 1990
:

I -
ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas
,
claras
,
precisa e ostensivas
,
em língua portuguesa
,
sobre
suas características, qualidade, quantidade, composição,
preço
, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes; [sem negrito no original]

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se evidencia a existência de ilegalidade na imposição de sanção de multa, no valor de R$ 6.600,00: seis mil e seiscentos reais, decorrente da prática de infração administrativa consistente em ofertar, no comércio eletrônico, produto sem indicação do respectivo preço, a revelar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou o Supremo Tribunal Federal
a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, resta claro que a apelante não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JENIFER SENA DE MATOS, OAB/PR 108816.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DES. PAUO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL):

Após a divergência instaurada em decorrência de o douto relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhado pela 1a Vogal, Dra. Glenda Moreira Borges, dar provimento ao recurso interposto por DISVECCO LTDA., reformando a r. sentença para conceder a segurança pleiteada e declarar nulo o Processo Administrativo no 0413.004.797-7, bem como a multa nele aplicada, e o 2o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, negar provimento ao recurso, o julgamento foi ampliado pela nova sistemática recursal estabelecida pelo artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem, versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto por DISVECO LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1017582-60.2018.8.11.0041, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Superintendente de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem em virtude do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo.

Em suas razões recursais a impetrante, ora apelante, sustenta que a veiculação de preço de produto no comércio eletrônico (no caso, no sítio eletrônico da apelante
) foi regulamentada com o advento da Lei no 13.543, de 19 de dezembro de 2017, que acrescentou o inciso III ao artigo 2o da Lei no 10.962, de 11 de outubro de 2004.

Sustenta, também, que a infração, em tese, por ela praticada em 5 de abril de 2013, consistente em ofertar ao consumidor, na página principal do sítio eletrônico, produtos – veículos da fabricante Toyota, modelos Camry, Etios e Hilux – sem indicar os respectivos preços (auto de constatação lavrado na data de 5 de abril de 2013, Id. 118001011 – fls. 4), não pode ser enquadrada objetivamente como infração administrativa passível de sanção, por ausência de tipicidade.

Decerto o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

No caso dos autos, verifica-se do processo administrativo que, em 22/01/2018, por entender restarem violados os artigos 6o, III e 31 da Lei 8078/90 c/c inciso I do artigo 13 do Decreto Federal 21/81/1997, o PROCON decidiu pela aplicação da multa no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), e após interposição de recurso, a Turma Recursal manteve a decisão administrativa atacada.

Reproduzo a legislação em que se embasou a decisão administrativa:

Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço
, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,
preço
, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. [g.n]

Artigo 13, I, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997:

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei no 8.078, de 1990:

I - ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisa e ostensivas, em língua portuguesa, sobre
suas características, qualidade, quantidade, composição,
preço
, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes; (g.n)

Logo, sem razão a apelante quanto à tese de que o ato praticado em 5 de abril de 2013, consistente em ofertar ao consumidor, na página principal do sítio eletrônico, produtos – veículos da fabricante Toyota, modelos Camry, Etios e Hilux – sem indicar os respectivos preços não pode ser enquadrada objetivamente como infração administrativa passível de sanção, por ausência de tipicidade, uma vez que a obrigatoriedade de o estabelecimento dar publicidade ao preço do produto ou serviço ofertado está previsto nos os artigos 6o, III e 31 da Lei 8078/90 e, conforme preconiza o artigo 13, I, do Decreto no 2.181/1997, a oferta de produto sem a informação correta, clara, precisa e ostensiva sobre preço importa em prática de infração administrativa.

Dessa forma, como bem salientado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa,
“não se evidencia a existência de ilegalidade na imposição de sanção de multa, no valor de R$ 6.600,00: seis mil e seiscentos reais, decorrente da prática de infração administrativa consistente em ofertar, no comércio eletrônico, produto sem indicação do respectivo preço, a revelar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança”.

Essas as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, e acompanho integralmente o voto proferido pelo 2o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023